Tribunal: TJMT
Processo: 1003167-26.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003167-26.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSELI CLEA GOES MELO - CPF: 031.690.272-12 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E NEGANDO A INCIDÊNCIA DO DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – INSURGÊNCIA RECURSAL ADUZINDO QUE O APONTAMENTO PREEXISTENTE TAMBÉM FOI FRUTO DE FRAUDE – DEMONSTRAÇÃO QUE INCUMBIA AO APELANTE NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada.

II – A existência de inscrições preexistentes em nome da parte requerente afasta do dever indenizar nos termos da Súmula 385 do STJ, visto que nada acrescenta ou prejudica a reputação ou restrição creditícia já experimentada, afastando a possibilidade de constrangimento ou abalo psíquico ensejadores do dano.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto ROSELI CLEA GOES MELO, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais, no 1003167-26.2019.8.11.0045 da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, movida pela ora APELANTE em desfavor de OI MOVEL S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem possuir relação contratual com a empresa requerida, teve o seu nome incluso no rol de inadimplentes do SERASA.

Requereu a declaração da inexistência do débito, bem como requereu a condenação da empresa telefônica ao pagamento de danos materiais e morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida ugnou pela improcedência do pedido, aduzindo, em síntese, o exercício regular de direito e a legalidade da cobrança.

Por colacionou extrato negativo, invocando a aplicação da súmula 385 do STJ.

Após analise dos autos, o Juiz de Piso julgou a ação parcialmente procedente reconhecendo a inexistência contratual, e determinando a restituição do dano material, porém, negou a incidência do dano moral frente à aplicação da Súmula 385 do STJ:

“Em sua peça defensiva, a Requerida apenas limitou-se a alegar, genericamente, que não houve qualquer conduta ilícita de sua parte capaz de ensejar a condenação por danos morais, uma vez que a cobrança efetuada estava de acordo com serviços prestados à autora. No entanto, não anexou aos autos o suposto contrato assinado pela parte autora ou quaisquer outros documentos que comprovem a relação negocial entre ambos, criando em seu desfavor a responsabilidade extracontratual.

(...)

Todavia, a requerente não faz jus ao dano moral, haja vista possuir outras anotações no cadastro negativo de crédito, conforme se depreende do extrato juntado aos autos e pretéritas à dívida discutida nesta ocasião.

Embora a requerente tenha afirmado que as anotações pretéritas também são frutos de abusividade dos credores, estas permanecem regulares para seu devido fim.

Outrossim, é cediço que é descabida indenização por dano moral quando a negativação junto aos órgãos de proteção seja preexistente, conforme tese e súmula consolidadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Diante do conjunto fático-probatório produzido nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para cancelar o débito existente em nome da autora sob os contratos no 0000000733111270 e 0000000732197021.

Diante do exposto, defiro a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida proceda à imediata exclusão da restrição em nome da requerente do cadastro de inadimplentes referente aos contratos no 0000000733111270 e 0000000732197021, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a partir do 6o dia contados de sua intimação.

Em consequência, declaro extinto o processo, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Custas pro rata em decorrência da sucumbência parcial, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade das custas em face da requerente, ante a concessão da justiça gratuita."

Insatisfeita com a sentença, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, aduzindo que (i) o apontamento negativo preexistente é ilegítimo, já que é fruto de fraude; (ii) que nesse caso, não existe incidência da súmula 385 do STJ; (iii) com tais considerações, requer a reforma da sentença para aplicação do dano moral.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, Recurso de Apelação Cível interposto ROSELI CLEA GOES MELO, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais, no 1003167-26.2019.8.11.0045 da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, movida pela ora APELANTE em desfavor de OI MOVEL S.A.

Pois bem,

Da analise dos autos, aduz que o seu apontamento preexistente é fruto de fraude, razão pela qual, não deve incidir a súmula 385 do STJ.

Entretanto, em que pese os argumentos recursais, a parte autora/apelante não demonstrou a suposta fraude do apontamento preexistente.

Assim, nos termos do art. 373, I do CPC, competia à parte apelante demonstrar o seu direito.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET E TV – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Diante da ausência de comprovação mínima acerca da falha na prestação do serviço, consubstanciada na suspensão do sinal de internet, não há falar em indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1012120-20.2021.8.11.0041, RELATORA: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 27/07/2022).'

Assim, friso que a parte apelante não demonstrou ter questionado judicialmente nenhum dos apontamentos preexistentes, constantes no extrato negativo.

Dessa forma, havendo apontamentos legítimos, deve ser observada a Súmula 385 do STJ, que assim dispõe:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Desse modo, diante das negativações preexistentes do nome da parte apelante em cadastros de proteção ao crédito, deve ser mantida a sentença.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 15%, devendo o valor majorado ser destinado exclusivamente ao advogado da parte apelada, ficando sua exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024